Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAL MILITAR. FORNECER INFORMAÇÕES FALSAS EM REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL COM O FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS QUE DEMONSTRARIAM SUA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EFEITO INVERSO. PROVAS QUE RATIFICAM A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Consoante o disposto no art. 621, III, do CPP, o descobrimento, após a sentença penal condenatória transitada em julgado, de provas novas de inocência do condenado, legitimam o pedido de revisão da condenação ou a diminuição especial da pena imposta.
2. No caso, as provas novas alegadas não demonstram a inocência do condenado, tampouco autorizam eventual revisão da pena, surtindo, inclusive, efeito inverso, de ratificar a materialidade e autoria da conduta pela qual restou condenado.
3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.